Tribunal: TJMT
Processo: 0005988-62.2013.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005988-62.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCINDA HANCHET - CPF: 325.727.781-49 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) –-
PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO –
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –

SERVIÇOS DE TERCEIRO –

TEMA 958/STJ. –
SERVIÇO
NÃO EXPLICITADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADO ––
RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES –
JUROS MORATÓRIOS –

RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO

- RECURSO DESPROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

No tocante a cobrança da
tarifa de serviços de terceiros
, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento (Tema 958/STJ) sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

A quantia a ser repetida deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação, em se tratando de relação contratual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022